Tribunal: TJBA
Processo: 2000863-93.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000863-93.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERR
A

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA POR LIBERDADE PROVISÓRIA. MARCO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra Decisão que indeferiu a retificação da data-base para benefícios penais. O apenado cumpriu curto período de prisão cautelar em 2021, permanecendo em liberdade provisória por quase quatro anos, retornando ao cárcere em 30/06/2025 para o cumprimento definitivo da pena. O Juízo de origem manteve a data da primeira prisão como marco inicial, sob o fundamento de inexistência de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo descontinuidade na privação de liberdade decorrente de soltura processual, a data-base para fins de progressão de regime e outros benefícios deve ser a da primeira prisão cautelar ou a da última prisão efetiva e ininterrupta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O período de liberdade provisória interrompe o cumprimento da pena para fins de progressão de regime, uma vez que o sentenciado não se encontra submetido à disciplina e fiscalização do sistema prisional.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (HC 230170 AgR) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 897309 MG; AgRg no HC 965.127/MG) estabelece que a data-base para benefícios na execução penal deve ser a da última prisão efetuada, sob pena de se considerar como pena cumprida o intervalo em que o apenado permaneceu solto.

5. O tempo de segregação cautelar anterior deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal (art. 42 do Código Penal), não servindo como marco inicial contínuo para benefícios quando intercalado por período de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
RECURSO PROVIDO
.

Tese de julgamento:
“
1. A data da última prisão deve ser considerada como marco inicial (data-base) para a concessão de benefícios executórios, quando há lapso de liberdade entre a prisão cautelar e o início do cumprimento da pena.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2000863-93.2026.8.05.0001
, oriundos da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de
Salvador/BA
, sendo Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIa
e, Agravado, o apenado
CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO MINISTERIAL
. E assim decidem pelas razões explicitadas no voto do Relat
or.